Tribunal: TJDFT
Processo: 0705308-40.2024.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGI­BILIDADE. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto recebido como Reclamação, contra decisão que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência impostas em seu desfavor pela Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia/DF, com fundamento na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O recorrente alegou esgotamento dos fundamentos fáticos e jurídicos das medidas e defendeu sua revogação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o conhecimento do Recurso em Sentido Estrito como Reclamação, à luz do princípio da fungibilidade; (ii) estabelecer se há fundamentos para a revogação das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Recurso em Sentido Estrito pode ser conhecido como Reclamação com fundamento no princípio da fungibilidade, conforme entendimento consolidado da 3a Turma Criminal do TJDFT, na forma do artigo 232 do Regimento Interno da Corte.
4. As medidas protetivas de urgência possuem natureza autônoma e podem ser concedidas independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, bastando a constatação de risco à integridade da ofendida, nos termos do artigo 19, §§ 4o a 6o, da Lei Maria da Penha, com redação atualizada pela Lei no 14.550/2023.
5. Os autos evidenciam situação de risco concreto à vítima, caracterizada por histórico de violência psicológica, sexual, emocional e patrimonial, descrita com riqueza de detalhes nas declarações da ofendida, corroboradas por elementos documentais e periciais constantes nos autos.
6. A ausência de novos episódios não implica, por si só, esvaziamento da situação de risco, sendo determinante a permanência do estado de temor e vulnerabilidade da vítima, sobretudo diante de sua condição de saúde mental fragilizada e de reiteradas manifestações pela manutenção das medidas.
7. As medidas aplicadas (proibição de aproximação, contato e frequência a determinados locais) revelam-se proporcionais e necessárias à preservação da integridade física e psicológica da vítima, inexistindo demonstração de abuso ou prejuízo indevido à liberdade de locomoção do reclamante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Reclamação improcedente.
Tese de julgamento:
1. O Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que indeferiu pedido de revogação de medida protetiva pode ser conhecido como Reclamação com base no princípio da fungibilidade.
2. As medidas protetivas de urgência podem ser mantidas enquanto persistir risco à integridade da vítima, independentemente da existência de novos episódios ou de procedimento penal em curso.
3. A ausência de reiteração de fatos não afasta, por si só, a necessidade de proteção, devendo prevalecer a análise concreta da situação de risco, especialmente diante de vulnerabilidade comprovada da vítima.